Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724063-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO, SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA AGRAVADO: DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO, SELIA PINHEIRO DINIZ, DOROTEIA CRISPIM DE SOUZA, VINICIUS DE CARVALHO RISPOLI, GLAUBER DE CARVALHO RISPOLI, DIOGO DE CARVALHO RISPOLI RÉU ESPÓLIO DE: DURCINEA CRISPIM DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto por ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINANA DE MELLO, SER CLINICA DE ATENCAO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE MENTAL LTDA, contra decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade comercial com apuração de haveres (0723837-02.2018.8.07.0015) ajuizada em desfavor de DENISE DO NASCIMENTO PERCILIO e outros. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela ré e homologou o laudo pericial para apuração do balanço de determinação. Confira-se: "Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade comercial com apuração de haveres promovida por DENISE DO NASCIMENTO PERCÍCIO contra ANGELA MARIA TRINIDAD ALBINÂNA DE MELLO, SÉLIA PINHEIRO DINIZ, ESPÓLIO DE DURCINÉA CRISPIM DE SOUZA, herdeiros de ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI e SER - CLÍNICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL LTDA., em fase de apuração de haveres. Sentença dissolutória de ID 25775782. Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor dos haveres devidos à sócia, foi determinada a realização de perícia para apuração do balanço de determinação. Laudo pericial no ID 206854016 e anexos e ID 206854016 e anexos. A parte autora, no ID 209255121, informou concordância com o Laudo de ID 206854016. Impugnação ao laudo pericial pela ré SER-CLÍNICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL LTDA no ID 214472679 e no ID 214476887 e anexo 214477972, requerendo a nulidade do laudo. Alega vícios insanáveis consistentes no uso indevido de provas emprestadas sem autorização judicial, na supervalorização do Goodwill, na metodologia insuficiente para avaliação de ativos intangíveis, no uso de data-base incorreta para a apuração de haveres, na omissão de passivos ocultos e contingentes e na inadequada aplicação do patrimônio líquido contábil em detrimento do patrimônio líquido ajustado. Impugna a utilização das provas emprestadas do processo de no 0731740-88.2018.8.07.0015, no qual são partes Ser Clínica de Atenção Interdisciplinar em Saúde Mental Ltda (autora) e Sélia Pinheiro Diniz (réu). A decisão de ID 220241944 deferiu a prova emprestada e intimou o perito para que conclua os esclarecimentos. Na petição de ID 226727706, a ré SER-CLÍNICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL LTDA defende que o perito extrapolou sua função ao contatar diretamente representantes da empresa requerente, solicitando documentos contábeis adicionais sem autorização judicial. Alega que tal conduta comprova que o perito reconhece as deficiências e vícios do próprio laudo. Assim, reitera pelo reconhecimento da nulidade absoluta do laudo pericial. Laudo de esclarecimentos no ID 227190042 e anexos. É o relato do necessário. Decido. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/falecido. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606, Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. No caso dos autos, a sócia DENISE DO NASCIMENTO PERCÍCIO exerceu o seu direito de retirada quando do ajuizamento da demanda e a sentença de ID 25775782 fixou como data da resolução societária a de seu trânsito em julgado. A fim de liquidar os haveres da sócia excluída, determinou-se a produção de prova pericial. Laudo pericial no ID 206854016 e anexos e ID 206854016 e anexos, impugnado pela ré SER-CLÍNICA DE ATENÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL LTDA no ID 214472679 e no ID 214476887 e anexo 214477972. Laudo de esclarecimentos no ID 227190042 e anexos. Passo a analisar as razões de inconformismo com o resultado dos trabalhos do perito. Alega a ré a superavaliação do Goodwill. Defende que o valor de R$ 6.610.410,46 atribuído ao Goodwill está inflacionado e carece de fundamentação objetiva. Afirma que o perito não explicou claramente os critérios utilizados para definir o Valor de Mercado da Entidade (VME) e o Valor Patrimonial Líquido médio (VPLm). Defende que o cálculo deveria considerar a rentabilidade futura real da empresa, e não apenas projeções genéricas. Alega, ainda, que a análise foi realizada com a ausência de documentos essenciais, pois não foram analisados documentos financeiros completos dos anos de 2018 e 2019, comprometendo a confiabilidade dos cálculos. Além disso, argumenta que há erro na metodologia de avaliação dos ativos intangíveis, defende que deveria ter sido utilizada uma metodologia alternativa, como o fluxo de caixa descontado. O ilmo. perito esclareceu que utilizou a fórmula GO = VME – VPLm; informou que o VME foi baseado em dados financeiros históricos da empresa e em métodos reconhecidos pelo mercado. Assim, justificou que a aplicação de critérios subjetivos na avaliação do Goodwill é comum em perícias contábeis, pois ativos intangíveis não possuem um valor fixo de mercado. Sobre a suposta ausência de documentos, informou que analisou os documentos financeiros disponíveis e que a ausência de documentos de 2018 e 2019 foi suprida pela documentação emprestada, em que continha informações equivalentes às que seriam extraídas dos demonstrativos da empresa. Sobre a metodologia dos ativos intangíveis, sustentou que a metodologia adotada segue padrões aceitos na perícia contábil e que os valores foram calculados com base nos registros da empresa. Por fim, alegou que qualquer divergência sobre o método não invalida o laudo, mas apenas representa uma diferença de entendimento contábil. Assiste razão ao perito. Quanto à alegação de nulidade do laudo por utilização de provas emprestadas, a questão já foi decidida, tendo sido permitida a utilização da referida prova. Além disso, o perito demonstrou que os documentos analisados eram essenciais à correta apuração dos haveres. Neste ponto, inclusive, afastada a alegação de documentação insuficiente, tendo em vista que as informações essenciais foram extraídas de provas emprestadas devidamente analisadas pelo perito. No que se refere à metodologia adotada na avaliação de ativos intangíveis, o perito esclareceu de forma satisfatória que os métodos aplicados seguem os padrões contábeis reconhecidos, não havendo fundamento para sua invalidação. Da mesma forma, em relação à suposta superavaliação do Goodwill, justificou o perito que a metodologia adotada é reconhecida no meio contábil e atende aos requisitos técnicos exigidos. Além disso, os documentos e critérios utilizados para composição dos resultados apresentados foram apresentados de maneira clara. Ademais, a alegada subjetividade inerente aos ativos intangíveis é natural à espécie e não compromete a validade da perícia, pois foram utilizados parâmetros técnicos para o cálculo. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio retirante/falecido. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. No caso concreto, os haveres devem ser calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Dentre os ativos, deve ser levado em consideração o “Goodwill”. O Goodwill é ativo imaterial da sociedade, e consiste na justa expectativa de lucros futuros superiores aos normalmente esperados para aquela atividade econômica, em razão da soma de diversos fatores favoráveis da empresa (boa reputação no mercado, localização favorável ao crescimento dos negócios, boas relações negociais, qualidade diferenciada dos serviços prestados etc). No caso concreto, o “goodwill” foi apurado com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, conhecido como lucro excedente ou superlucro. O método holístico de valoração tem como elemento de entrada o lucro ou prejuízo líquido, média aritmética do resultado líquido contábil dos últimos anos. Nos termos do art. 479 do CPC, caberá ao juiz da causa apreciar a prova pericial, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, de modo que devem ser indicados na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a rechaçar as conclusões do laudo pericial, devendo ser levado em conta o método utilizado pelo perito. Para que as conclusões da perícia sejam desconsideradas, é imprescindível a demonstração de falhas técnicas, caracterizadas pelo uso de métodos inadequados ou não reconhecidos na respectiva área do conhecimento. No caso em apreço, não há elementos que evidenciem a existência de vícios técnicos que comprometam a validade do laudo. Assim, embora o magistrado não esteja vinculado ao parecer do auxiliar do Juízo, quando a matéria envolve conhecimentos essencialmente técnicos, as conclusões apresentadas pelo perito constituem elementos probatórios idôneos e suficientes para fundamentar o convencimento judicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo o laudo pericial. Declaro devidamente apurados os haveres de Denise do Nascimento Percílio no valor de R$ 565.434,73, somados ao valor de R$ 1.322.082,09 a título de Goodwill. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir de 13/09/2019 conforme certidão de trânsito em julgado de ID 44948011), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Por se tratar de liquidação de sentença, sem condenação em honorários sucumbenciais. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social." Em seu recurso, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a declaração de nulidade do laudo pericial homologado; a determinação de nova perícia contábil por profissional distinto; e subsidiariamente, a realização de segunda perícia nos termos do art. 480, §§ 1o e 2o, do CPC. Sustentam a existência de vícios materiais e formais no laudo pericial contábil homologado, especialmente por ter utilizado prova emprestada sem autorização judicial prévia e sem oportunizar o contraditório. Alegam ter o perito utilizado documentos do processo n. 0731740-88.2018.8.07.0015, sem ciência das partes, e a existência de contradições graves no laudo, como a apresentação de resultados financeiros distintos para os mesmos períodos analisados em processos conexos. Argumentam a indicação de lucro de R$ 1.014.640,10 no laudo homologado, enquanto outro laudo, elaborado pelo mesmo perito e com base na mesma documentação, apontou prejuízo de R$ 1.831.343,43 para o mesmo período. Afirmam violação aos arts. 473, 477, §1o, 480 e 606 do CPC, além do art. 1.031 do Código Civil, no laudo pericial, por não considerar os prejuízos acumulados nos anos de 2016, 2017 e 2018, e por calcular o goodwill com base apenas no lucro de 2019. Alegam ter sido superestimado o valor do goodwill em R$ 6.610.410,46, sem respaldo técnico adequado, e que a metodologia utilizada não atende aos requisitos legais e contábeis. Sustentam cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada manifestação sobre o laudo retificador apresentado posteriormente, o qual possui 32 laudas, superando significativamente o laudo original de 9 laudas. Destacam a possibilidade de causar grave prejuízo financeiro à sociedade, a continuidade do processo com base em laudo viciado, comprometendo sua sustentabilidade e a prestação de serviços essenciais na área de saúde mental. Reforçam a necessidade de nova perícia por profissional diverso, com observância do contraditório e dos requisitos legais, ou, subsidiariamente, a realização de segunda perícia nos termos do art. 480 do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 72935583. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, após a prolação da sentença dissolutória (ID 2577578 - origem), as partes divergiram quanto ao valor dos haveres devidos à sócia autora, sra. Denise., tendo sido determinada a realização de perícia para apuração do balanço de determinação. Foram realizados os laudos periciais de IDs 206854016, ID 206854016. A parte ré apresentou impugnação e pedido de nulidade do laudo pericial (ID 214472679). O perito manifestou-se no ID 214922495, com pedido de utilização de prova emprestada. Na decisão de ID 220241944, o juízo a quo entendeu ter sido assegurado o contraditório às partes, pois a prova emprestada já foi submetida à análise no processo originário e sua homologação não sofreu qualquer impugnação, portanto deferiu a prova emprestada e intimou o perito para esclarecimentos. Todavia, tão logo apresentados os esclarecimentos periciais (ID 227190042), os autos foram conclusos e sobreveio a decisão de ID 227538311, ora impugnada. Com efeito, o art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC dispõe: “Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. § 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos. § 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” - g.n. A previsão constante do § 3o do referido dispositivo legal, “se ainda houver necessidade de esclarecimentos [...]”, evidencia a necessidade de intimação das partes sobre os esclarecimentos complementares do Perito Judicial, o que não ocorreu, pois logo em seguida à juntada do documento aos autos foi proferida a decisão de homologação. Nos termos do art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos adicionais do Perito acerca de questões pendentes de elucidação no laudo pericial, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas sobre os respectivos esclarecimentos, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido, diversos são os precedentes desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ADULTERAÇÃO DE REGISTROS EM PRONTUÁRIO. DANOS MORAL E ESTÉTICO. PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. AUTOS CONCLUSOS PARA JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – Nos termos do art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC, é assegurado às partes o direito de obter esclarecimentos complementares do Perito acerca de questões pendentes de elucidação, sobre as quais o assistente técnico manifesta posicionamento divergente, bem como de serem intimadas acerca da respectiva manifestação pericial. II – Os esclarecimentos adicionais da Perita Judicial foram juntados aos autos quando já conclusos para julgamento, as partes não foram intimadas a se manifestarem e a r. sentença não fez qualquer menção às informações complementares ao laudo pericial, nem mesmo em seu relatório, por isso ficou configura do cerceamento de defesa, que enseja o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento da fase instrutória. III – Apelação provida. Sentença anulada.” (0711361-32.2022.8.07.0001, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 04/12/2023) - g.n. “PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. IMPUGNAÇÃO. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA SEM EFEITO. [...] 3. Uma vez impugnado o laudo pericial, às partes é permitido pleitear esclarecimentos ao perito, fazendo jus, ainda ao direito de serem intimadas dos esclarecimentos prestados, antes do encerramento prematuro da fase instrutória. 4. O encerramento da fase instrutória, sem oportunizar às partes insurgir-se quanto à perícia realizada, configura cerceamento do direito de defesa, a teor do que dispõe o art. 477 do CPC. 5. Preliminar acolhida. Retorno dos autos à origem.” (00074401020168070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 05/03/2021) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. POSTERIOR ESCLARECIMENTO DO PERITO. ENCERRAMENTO PREMATURO DA FASE INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 3. Constatado o encerramento prematuro da fase instrutória, sem que fosse oportunizada a devida manifestação das partes sobre o laudo pericial, após os esclarecimentos prestados pelo expert, resta evidenciado o cerceamento de defesa dos impetrantes, o que lhes confere o direito líquido e certo de anular o ato judicial coator e ter reaberto o prazo para pleitear novos esclarecimentos ou apresentar impugnação, consoante dispõe o artigo 477 do Código de Processo Civil. 4. Segurança concedida.” (07212346420198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Câmara Cível, DJE: 13/03/2020) - g.n. Assim, em que pese a análise do Juízo a quo acerca do laudo pericial judicial (ID 227538311), ficou caracterizado o cerceamento de defesa, ante a necessidade de intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos complementares do perito judicial (ID 227190042), ressaltando-se que, na hipótese, já havia determinação de conclusão para decisão (ID 220241944) antes mesmo das considerações do perito serem juntadas aos autos. Sobretudo em razão da expressiva discrepância apontada pela agravante, entre os laudos apresentados pelo perito. Com esses apontamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pelo expert. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 17:00:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador